Tribunal: TJSP
Processo: 1006712-12.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Usucapião de servidão de passagem. Matéria de competência da Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras). Artigo 5o, I.15, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO.